Tribunal: TJMT
Processo: 1004478-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004478-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (EMBARGADO), PRODUTIVIDADE IRRIGACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.976.012/0001-70 (EMBARGANTE), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DE SUB-ROGAÇÃO – NECESSIDADE DE ABATIMENTO – REMESSA À CONTADORIA – ERRO DE CÁLCULO CONFIGURADO – EQUIVOCO QUANTO AO VALOR DE REFERÊNCIA – TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO QUANTO AO CALCULO DA CONTADORIA – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DEFESA DE PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - AFRONTA À NORMA LEGAL – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em preclusão quando existente erro de cálculo, baseado em valores não condizentes ao cumprimento de sentença, nem às decisões judiciais exaradas pelo Juízo singular, no que tange ao reconhecimento de abatimento e fixação de 10% desse novo valor, devendo-se corrigir o equívoco, sobretudo quando a impugnação em relação ao equívoco cometido pela contadoria foi arguida tempestivamente, a fim de coibir o enriquecimento indevido, daquele que deve arcar com a verba honorária de sucumbência.

Não há fundamento na alegação de julgamento “extra petita”, no que tange aos honorários, pois a fixação de tal verba é condição lógica decorrente e que que vincula o percentual e correspondência ao valor aferido no agravo.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
PRODUTIVIDADE IRRIGACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1004478-22.2021.8.11.0000
(nos autos de Cumprimento de Sentença – Ação Monitória n. 0001435-90.2015.8.11.0037)
, tendo como Agravado/Embargado
ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR
, no qual,
à unanimidade, FOI PROVIDO o agravo, considerando-se tempestiva a impugnação quanto aos cálculos da contadoria, não ocorrendo a preclusão.

O Embargante, em síntese, sustenta que o recurso é contraditório, haja vista que o Embargado/Agravante precluiu sim do seu direito de rediscutir a sentença em sede de embargos declaratórios, não questionando o período de cinco meses entre a sentença transitada em julgado.

Faz uma análise dos autos “(...)
tratando-se de uma execução, onde houve sub-rogação e substituição processual, além da correção do valor da execução. Em função da sub-rogação o valor de execução de R$ 579.655,16, passou a ser então R$ 101.221,74, a quota parte de direito da parte exequente (...); que “(...) Apesar de ter seu pedido acolhido pelo juízo, o embargado não se contentou com a decisão, visto que não foram arbitrados honorários advocatícios em seu favor, para tanto, opôs novos embargos declaratórios a fim de ver sanada a omissão (...); e que “(...) Após resposta aos embargos por parte da exequente, ao julgar os novos embargos declaratórios da parte executada, o juízo a quo reconheceu a omissão e fixou os honorários advocatícios”.

Frisa que a manifestação do embargado somente se deu quase cinco meses após a intimação da sentença, e que, em matéria de prazos processuais não existe no CPC um prazo tão extenso para recursos.

Aponta que “(...) Ao apreciar a sub-rogação, o juízo a quo entendeu que o valor devido pelo executado era o de R$ 127.276,22 (cento e vinte e sete mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), passando este a ser o valor atualizado da execução e por consequência o valor atualizado da causa (...). “(...) Portanto, não há que se falar em valores equivocados, pois o valor de R$ 478.433,42 nunca fora realmente adotado pelo juízo a quo, haja vista a sub-rogação e substituição processual existente nos autos, onde o montante devido pelo executado a parte exequente era de R$ 101.221,74, que devidamente atualizado perfaz a importância de R$ 127.276,22”.

Defende que o “(...) juízo a quo se manteve dentro do que prevê a Lei no momento em que decidiu por condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do executado no percentual de 10% do valor da execução, portanto, valor da causa. O que se extrai do pedido em sede de A.I do embargado/agravante, é que o mesmo soube reconhecer que o juízo a quo adequou -se perfeitamente dentro do que estabelece a Lei, tentando, em desespero de causa, majorar o valor da condenação, convencendo -se que os 10% deveriam ser arbitrados sob um valor de execução que não existe, mas tendo plena consciência de que a justificativa utilizada no momento de arbitra-los é completamente cabível e correta, qual seja, valor executado, valor atualizado da causa, artigo 85, §2o, CPC”.

Diz que ocorreu julgamento extra petita no agravo de instrumento.

Requer que sejam sanados os vícios apontados “(...) no sentido de corrigir o acórdão, arbitrando o que é de direito do embargado, conforme corretamente deferido pelo juízo a quo , qual seja, 10% do valor da execução, valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.022 , I , do CPC, de modo que este Nobre Tribunal se manifeste acerca das violações ao disposto no artigo 85, § 2o, do CPC, bem como aos princípios constitucionais da Legalidade e do Devido Processo Legal, consagrado no artigo 5o, incisos II e LIV , da Carta Magna da República”.

Prequestiona a matéria, requerendo a apreciação, atendendo-se o contido nas Súmulas n. 282 e 356 do STF.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
PRODUTIVIDADE IRRIGACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1004478-22.2021.8.11.0000
(nos autos de Cumprimento de Sentença – Ação Monitória n. 0001435-90.2015.8.11.0037)
, tendo como Agravado/Embargado
ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR
, no qual,
à unanimidade, FOI PROVIDO o agravo, considerando-se tempestiva a impugnação quanto aos cálculos da contadoria, não ocorrendo a preclusão,

sendo lançada
a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DE SUB-ROGAÇÃO – NECESSIDADE DE ABATIMENTO – REMESSA À CONTADORIA – ERRO DE CÁLCULO CONFIGURADO – EQUIVOCO QUANTO AO VALOR DE REFERÊNCIA – TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO QUANTO AO CALCULO DA CONTADORIA – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Não há falar em preclusão quando existente erro de cálculo, baseado em valores não condizentes ao cumprimento de sentença, nem às decisões judiciais exaradas pelo Juízo singular, no que tange ao reconhecimento de abatimento e fixação de 10% desse novo valor, devendo-se corrigir o equívoco, sobretudo quando a impugnação em relação ao equívoco cometido pela contadoria foi arguida tempestivamente, a fim de coibir o enriquecimento indevido, daquele que deve arcar com a verba honorária de sucumbência.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

A propósito, convém transcrever parte do voto combatido a fim de demonstrar o despropósito dos embargos, eis que acórdão apontou categoricamente a inexistência de preclusão, e, ainda que o seu acolhimento acarretaria enriquecimento sem causa, mostrando-se pertinente, dentro do contexto, a revogação da decisão que homologou os cálculos da contadoria, de modo que a base de cálculo para a fixação dos honorários seja de 10% correspondente ao valor de R$ 478.433,42, devidamente atualizados, sendo utilizada a seguinte fundamentação:

“(...)
Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir o acerto ou não da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) n. 0001435- 90.2015.8.11.0037 – Código n. 143572 – opostos por PRODUTIVIDADE IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, em face de SAVOSTIAN REUTOW, rejeitou a impugnação (ID. Num. 44956206 – pág. 84) e HOMOLOGOU o cálculo da contadoria (ID. Num. 44956206 – pág. 83), salientando-se que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor executado, qual seja, R$ 101.221,74, transitou em julgado, operando-se a preclusão.

Pois bem.

Verifica-se que PRODUTIVIDADE IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., representada pelo advogado Rogério de Barros Curado (OAB-MT 10.944), propôs, conforme demonstra o ID. Num. Num. 80008951 - Pág. 1, Cumprimento de Sentença em desfavor de SAVOSTIAN REUTOW, este representado pelo Dr. ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB/PR 55.499 e OAB/MT. 21.051/b), buscando o recebimento do valor atualizado de R$ 579.855.16.

Assim, à luz do Estatuto da OAB e do CPC, admite-se que o Agravante, Dr. Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior – conste no polo ativo deste recurso, em razão de discussão acerca de matéria relacionada a honorários advocatícios, do qual venha a ter benefício.

Prosseguindo-se, tem-se que acerca do cumprimento de sentença foi oposta impugnação, pretendendo-se que o valor fosse reduzido, eis que defende a existência de excesso ao valor de R$ 478.433,42.

O Juízo “a quo” acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, no que se refere ao excesso para determinar que o valor devido seja aquele pago no termo de sub-rogação de fls. 185, com as atualizações legais. (ID. Num. 80008956).

Foram opostos Embargos de Declaração os quais foram acolhidos apenas para que fosse fixado o patamar de 10% sobre o valor executado, a título de honorários de sucumbência, em favor do patrono do impugnante/executado. (ID. Num. 80008958)

Ocorre que a contadoria, ao efetivar os cálculos adotou valores equivocados, totalmente diversos dos valores propostos, adotando a base de cálculo de 127.272,22, quando na verdade foi considerado pelo Juízo “a quo”, o valor de R$ 478.433,42, reservando-se 10% desse valor ao advogado que obteve êxito na demanda.

Assim, malgrado as alegações do Agravado, não há falar em preclusão, eis que não se discute, efetivamente, o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sucumbenciais; mas sim o valor de referência para se chegar ao valor correspondente ao percentual, acrescentando-se que a impugnação ao cálculo da contadoria foi interposta tempestivamente, conforme certidão (ID. Num. Num. 80008961 - Pág. 458)

Desse modo, acolher a tese de preclusão, no caso, certamente fere o princípio de vedação ao enriquecimento indevido, ressaltando-se que as exorbitâncias podem e devem ser discutidas até o recebimento da verba, desde que não afrontem à essência da determinação judicial, que aqui se posicionou acerca da viabilidade do cumprimento de sentença, no que tange à 478.433,42, destinando-se 10% deste valor ao patrono correspondente.

A propósito, “mutatis mutandis”, com relação ao entendimento acerca de multas, reproduzo o entendimento análogo, inclusive de minha lavra, no sentido de coibir o enriquecimento indevido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE NOVOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA A MESMA FASE PROCESSUAL – REQUERIMENTO DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL COM RATEIO DOS HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O MONTANTE DO EXCESSO APÓS A VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA – PLAUSIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA - DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DE JUROS NA COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, § 1o DO CPC/2015 (EQUIVALENTE AO ARTIGO 475, “J” DO CPC/73 - ALEGAÇÃO DE QUE A ASTREINTE NÃO INCIDE NA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E VIABILIDADE DA REVISÃO DOS VALORES – DEFESA DE AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, E DE COISA JULGADA MATERIAL DA MULTA DIÁRIA E POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO, APENAS NO QUE CONCERNE À EVENTUAL DESRESPEITO AO JULGADO, PREVALECENDO A TESE DE PRECLUSÃO – DESPROVIMENTOS DE AMBOS OS RECURSOS – OMISSÕES – RECONHECIMENTO – EMBARGOS RECEBIDOS E SANEADOS, MAS COM EFEITOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS – MANUTENÇÃO DOS JULGADOS DE DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS – MATÉRIA PREQUESTIONADA- EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

No tocante à alegação de que a multa diária não preclui, nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até mesmo na fase de execução, cumpre, a meu viso, esclarecer que o que não preclui é o enriquecimento indevido acerca do que foi reconhecido e julgado procedente e o que se busca liquidar. Assim, havendo discrepância entre o que foi decidido e o que se pretende receber, ficando comprovado o excesso, tal questão pode ser revigorada, sem dúvida; inclusive, de ofício. Entretanto, este não é o caso dos autos. (...)”. (N.U 0026629-90.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)

Com esses apontamentos, DOU PROVIMENTO ao agravo para REVOGAR a decisão que homologou os cálculos da contadoria e DETERMINAR que a base de cálculo para fixação do valor dos honorários advocatícios (10%) seja correspondente ao valor de R$ 478.433,42 (quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), devidamente atualizados”.

É como voto”.

Portanto, tem-se que não há qualquer vício a ser sanado, de modo que os embargos pretendem a rediscussão do julgado, o que é vedado.

Também não há fundamento na alegação de julgamento “extra petita”, pois a fixação de verba honorária é condição lógica decorrente e que que vincula o percentual e correspondência ao valor aferido no agravo.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022